Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REU REINCIDENTE. ARTIGO 312 E 313 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA. ARTIGO 316 DO CPP. REVISAO DA CUSTODIA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública em virtude da suposta prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária e devida a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta ausência de fundamentação concreta para tanto, ou ainda, pelo excesso de prazo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.2. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, pela gravidade em concreto da conduta, e pelo fato de o réu ser reincidente na prática de crime doloso, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto.
7. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. Não havendo atraso intolerável, não há que se falar em excesso de prazo.
7. Segundo jurisprudência dominante, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, admite-se a manutenção da prisão preventiva sem que seja necessário acrescentar novos fundamentos, desde que se verifique a ausência de alterações circunstâncias que justifiquem o afastamento da medida gravosa, e retifique-se a motivação utilizada para manutenção da custódia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Ordem denegada.